Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, na qual o autor requereu a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte de que trata o art. 107 da Lei Complementar 840/2011, no valor de R$ 1. 557,45 por mês a partir de 01.10.2015 , bem como seja determinado ao Distrito Federal que não exija do autor o comprovantes/bilhetes de passagens utilizados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu a pagar o auxílio transporte a partir do requerimento administrativo (22/09/2017), sem a necessidade de comprovação dos valores gastos com bilhetes, com base na escala mensal a partir da referida data, a serem calculados em sede de cumprimento de sentença.

3. O DF apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

4. Em seu recurso, o Distrito Federal afirmou que não mais exige os bilhetes de passagem para o pagamento do auxílio transporte e que o auxílio vem sendo pago ao autor desde o requerimento administrativo e, que na verdade, o autor pleiteou na ação o aumento/diferenças dos valores pagos, fatos que não foram analisados na sentença. Além disso, o autor requer o pagamento do auxílio para todos os plantões que realiza, entretanto o auxílio é pago de acordo com a escala e há intervalo entre plantões em que o autor, por residir em Goiânia -GO, não consegue se deslocar até a residência, sendo o auxílio pago por meio de método denominado "agrupamento de plantoes". Dessa forma, arguiu a nulidade da sentença por incongruência com que estava sendo discutido.

5. Com razão o Distrito Federal. A parte autora reconhece na inicial que vinha recebendo o auxílio transporte, porém em valor aquém do devido, aponta o valor que entende correto por cada plantão de trabalho realizado. A sentença reconheceu o direito ao auxílio, o que não foi objeto de pedido pela parte autora, inexistindo análise sobre as diferenças de valores requeridas e os números de escalas.

6. Como a r. sentença analisou causa de pedir e pedido diverso do que foi apresentado pela parte autora, deve ser reconhecida sua nulidade por incongruência. É nula a sentença que não guarda congruência com a causa de pedir, conforme artigos 489 e 1.013, § 3o, II, do CPC).

7. Não cabe a turma recursal julgar o mérito da causa proposta, porque ela não foi decidida no juízo natural como proposta. Se assim o fizesse, haveria clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8. Em face do exposto, conhece-se do recurso para, acolhendo a preliminar, anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito, inclusive para que, em caso de procedência, a sentença seja líquida, informando o valor a ser pago.

9. Sem custas e sem honorários.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.